Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-84.2022.8.11.0046
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001339-84.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Dano Qualificado, Corrupção de Menores, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON ROGERIO SALES - CPF: 125.877.134-98 (APELANTE), AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 100.493.814-40 (APELANTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), JOSIMAR SILVA NASCIMENTO - CPF: 602.019.322-53 (TERCEIRO INTERESSADO), H. G. S. D. S. - CPF: 056.408.602-94 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY NASCIMENTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON ALVES MADURO - CPF: 041.670.721-14 (VÍTIMA), MANOEL DE LIMA RIBEIRO - CPF: 000.375.742-05 (VÍTIMA), MIQUEIAS DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 011.390.972-10 (VÍTIMA), RICARDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 651.076.401-68 (VÍTIMA), RICARDO GOMES DOS SANTOS (VÍTIMA), ROMEU HENRIQUE DE FARIA - CPF: 105.271.658-08 (VÍTIMA), Patrícia Ferreira da Silva (ASSISTENTE), Kelly Nascimento da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- VEREDITO CONDENATÓRIO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRIMEIRO APELANTE - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, RESISTÊNCIA, DESACATO, AMEAÇA, DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO MATERIAL - SEGUNDO APELANTE

- DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, NÃO PARTICIPAÇÃO NO HOMICÍDIO, MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADAS E HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO DO PRIMEIRO APELANTE DE NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA COM ISENÇÃO DE CUSTAS - JULGAMENTO SERIA CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS POR NÃO ESTAR DEMONSTRADO O EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E O DOLO DE MENOSPREZAR A FUNÇÃO PÚBLICA DOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE FAVORÁVEL - PEDIDO DO SEGUNDO APELANTE DE NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DO HOMICÍDIO -

PRIMEIRO APELANTE - MANDANTE DO HOMICÍDIO - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE
NAS DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA,
ADOLESCENTE E SEGUNDO APELANTE
-
JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA -
MOTIVAÇÃO TORPE - RELACIONAMENTO HOMOAFETIVO ENTRE O APELANTE E A VÍTIMA NÃO ADMITIDO PELA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” -
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
- SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGENTES - ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA - APROXIMADAMENTE 30 (TRINTA) GOLPES DE FACA - MOMENTO DE DESATENÇÃO -

QUALIFICADORAS CONFIGURADAS - DESACATO - SEGUNDO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E
POLICIAL MILITAR –
EXPRESSÕES PROFERIDAS PELO APELANTE -

DOLO DE MENOSPREZAR E OFENDER OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DO OFÍCIO CARACTERIZADO -
SUBMISSÃO DOS APELANTES A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL -

CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO DO DELITO -

MAIOR CENSURABILIDADE - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - PROPORCIONALIDADE -
INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS COMO AGRAVANTE GENÉRICA -
PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - REGIME INICIAL FECHADO - ISENÇÃO DE CUSTAS - ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
ENUNCIADOS CRIMINAIS 13 E 49 DO TJMT - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJSP -
RECURSOS DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO EM PARTE, DO SEGUNDO CONHECIDO E AMBOS DESPROVIDOS
.

O
julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0001724-02.2013.8.11.0002)

S
e o crime foi cometido por motivação torpe, ou seja, àquela que causa repulsa à sociedade [relacionamento homoafetivo entre o apelante e a vítima não admitido pela facção criminosa denominada “Comando Vermelho”], o julgamento popular não se afigura manifestamente contrário à prova dos autos (STJ, HC nº 226.135/DF; TJMT, AP NU 0004477-42.2019.8.11.0059)
.

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos apelantes [superioridade numérica de agentes; abordagem em via pública; golpe de faca no tórax em momento de desatenção; vários golpes contra vítima caída ao solo], demonstra que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri somente podem ser consideradas contrárias à prova dos autos quando absolutamente improcedentes,
“sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF).

“É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para afastar qualificadoras do crime de homicídio, quando estas teses já foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença. Existindo nos autos lastro probatório para o reconhecimento das qualificadoras prevista no art. 121, § 2º, IV e V, do CP, sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.”
(TJMT, AP NU 0008669-34.2015.8.11.0002)

O desacato caracteriza-se pela “
grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos
”, ou seja, “
qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público
” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao CP, 1959, IX/424).

As expressões [policiais de “
merda
” e “
vagabundos”
] “
se enquadram perfeitamente na figura do desacato
” (TJSP, AP 1501641-40.2018.8.26.0576), a caracterizar “
o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício”
(TJMT, Ap nº 0001295-32.2018.8.11.0011).

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

A premeditação do delito autoriza a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denota a maior censurabilidade sobre o modo de agir e o dolo intenso do réu (STF, RHC 134491; STJ, HC nº 449.745/MA; TJMT, Enunciado Criminal 49).

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 857.140/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 18.4.2024).

A
incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, HC nº 541.177/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.2.2020; AgRg no HC nº 802.818/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.3.2023; AgRg no HC nº 902.866/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.4.2024)
.

A
pena imposta - superior a 8 (oito) anos - justifica o inicial fechado,
“nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS).

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042).

Recursos do primeiro apelante c
onhecido em parte, do segundo apelante
conhecido e ambos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001339-84.2022.8.11.0046 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE COMODORO

APELANTE(S): AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA

WELLINGTON ROGÉRIO SALES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA e
WELLINGTON ROGÉRIO SALES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU
1001339-84.2022.8.11.0046
), que condenou o
primeiro
por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima a 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I e IV,

do CP - e o
segundo
por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, resistência, desacato, ameaça, dano qualificado contra patrimônio público e corrupção de menor, em concurso material, a
15 (quinze) anos de reclusão, 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado
- art. 121, §2º, I e IV, art. 329, art. 331, art. 147, e art. 163, parágrafo único, III, todos do CP, art. 244-B do ECA c/c art. 69 do CP - (ID 215104606).

AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA sustenta que a decisão dos jurados seria contraria à prova dos autos porque: 1) “
não tem nenhuma participação no homicídio”
;

2) as qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizadas; 3) não possui condições de pagar as custas processuais por ser hipossuficiente.

Pede o provimento para que
“haja novo julgamento”
. Subsidiariamente, reduzida a pena, com isenção de custas (ID 215104629).

Prequestiona o art. 155 e art. 156, ambos do CPP, art. 59 e art. 65, III, ambos do CP (ID 215104629).

WELLINGTON ROGÉRIO SALES

alega que: 1) o julgamento seria contrário à prova dos autos por não estar demonstrado: a) o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima; b) o dolo de
“menosprezar a função pública dos policiais
”; 2) a circunstância judicial da culpabilidade seria favorável.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena-base do homicídio ao mínimo legal (ID 215104622).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COMODORO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 215104633).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória - réu AMILTON: condenado pela conduta tipificada pelo artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) (HOMICÍDIO QUALIFICADO) do Código Penal - réu WELLINGTON: condenado pelas condutas tipificadas pelo artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) (HOMICÍDIO QUALIFICADO); artigo 329 (RESISTÊNCIA); artigo 331 (DESACATO); artigo 147 (AMEAÇA) e artigo 163, parágrafo único, inciso III (DANO QUALIFICADO), todos do Código Penal e artigo 244-B do ECA (Lei nº 8.069/1990) (CORRUPÇÃO DE MENOR) - regime prisional inicialmente fechado - PRELIMINAR DE OFÍCIO - pelo parcial conhecimento dos apelos – inviabilidade de apreciação pelos julgadores em segunda instância do pedido de nulidade do julgamento por falta de dolo específico em relação ao crime de desacato (apelante WELLINGTON) e não incidência da qualificadora “mediante paga ou promessa de recompensa) por não submissão das teses ao crivo dos jurados - falta de interesse recursal em relação ao pleito do recorrente AMILTON para afastamento das circunstâncias judiciais: ‘consequências’ do crime, ‘personalidade’ e ‘conduta social’ eis que não desvaloradas pela juíza sentenciante - MÉRITO: sem razão os recorrentes - decisão dos jurados em consonância com as provas produzidas nos autos - materialidade e autoria comprovadas - conjunto probatório, mormente, em sessão plenária que permite alicerçar a condenação dos réus pelo crime de homicídio qualificado conforme decidido pelo Conselho de Sentença - impossibilidade de novo julgamento - soberania dos veredictos - precedentes judiciais - superioridade numérica e de armamento usado pelos agentes para cometimento do delito - vítima desarmada - elementos probatórios suficientes a preservar a qualificadora: recurso que dificultou a defesa do ofendido - viabilidade da valoração negativa referente a circunstância judicial ‘culpabilidade’, diante das provas angariadas nos autos - configuração de premeditação/planejamento do crime - ENUNCIADO 49 TJMT - inviabilidade de redução da pena-base no mínimo legal dada as vetoriais fundamentadamente negativadas - manutenção da sentença - não concessão de gratuidade das custas processuais mesmo tratando-se de pessoa hipossuficiente, conforme artigo 804 do CPP - matéria a ser analisada pelo juízo executório competindo aferir a real situação financeira do sentenciado - Pelo parcial conhecimento dos apelos e, na parte conhecida, no mérito, pelo improvimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 223445652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1º Fato - Homicídio qualificado e corrupção de menor - No dia 26 de fevereiro de 2022, por volta das 01h57min, na Avenida Governador Júlio Campos, esquina com a rua Belo Horizonte, Centro, Campos de Júlio-MT, o denunciado WELLINGTON ROGÉRIO SALES, vulgo ‘LAKOST’, juntamente com o adolescente HÉRICK GUSTAVO SILVA DE SOUSA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por motivo torpe e com intenção de paga ou promessa de recompensa, oferecida pelo denunciado AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA, vulgo ‘ALOK’, matou a vítima Romeu Henrique de Faria, mediante golpes de faca. [...]

2º Fato - Resistência Logo após o acontecimento do fato anterior, nas proximidades da Tabacaria Infinity, Rua Belo Horizonte, Campos de Júlio-MT, o denunciado WELLINGTON CRISTIANO BEZERRA COSTA e outros, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

3º Fato - Desacato Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato ‘2’, o denunciado WELLINGTON CRISTIANO BEZERRA COSTA desacatou funcionário público no exercício de sua função.

4º Fato -Ameaça Infere-se também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato ‘2’, os denunciados WELLINGTON CRISTIANO BEZERRA COSTA ameaçou os policias militares diversas vezes, dizendo que ‘já estavam com atestado de óbito emitido’.

5º Fato - Dano qualificado -

Ainda, após o fato anterior, na Delegacia de Polícia de Campos de Júlio-MT, o denunciados WELLINGTON CRISTIANO BEZERRA COSTA destruíram/inutilizaram/deterioraram coisa alheia, in casu, o portão da cela da Delegacia, bem como a parede, patrimônio estes pertencentes ao Estado de Mato Grosso. [...]

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público Estadual denuncia a Vossa Excelência: (i) WELLINGTON ROGÉRIO SALES como incurso nas sanções dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe e mediante promessa de recompensa) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e artigos 329, 331, 147, e 163, parágrafo único, III, todos do Código Penal e artigo 244-B do ECA, em concurso material de crimes; (ii) AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal [...].
”
(Aldo Kawamura Almeida, promotor de Justiça – ID 215104325)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“SÉRIE I - Materialidade e autoria do crime de homicídio em relação ao acusado Amilton Alexandre Alves da Silva.

01)Que no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta das 01h57min, na Avenida Governador Júlio Campos, esquina com a rua Belo Horizonte, Centro, Campos de Júlio-MT, a vítima Romeu Henrique de Faria sofreu lesões na região do tórax, pescoço e braços, descritas no laudo de ID 136335659? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

02)Essas lesões foram causa eficiente de sua morte? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

03)Que o réu Amilton Alexandre Alves da Silva concorreu para a prática do fato, na qualidade de mandante? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

04)Os jurados absolvem o réu? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

05)Que o réu agiu por motivo torpe, consistente em não aceitação de facção criminosa do relacionamento homoafetivo do ofendido com o acusado Amilton? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

06)O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, posto que foi surpreendido e atingido por diversos golpes de faca enquanto estava mexendo em seu celular? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

SÉRIE II - Materialidade e autoria do crime de homicídio em relação ao acusado Wellington Rogério Sales.

01) Que no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta das 01h57min, na Avenida Governador Júlio Campos, esquina com a rua Belo Horizonte, Centro, Campos de Júlio-MT, a vítima Romeu Henrique de Faria sofreu lesões na região do tórax, pescoço e braços, descritas no laudo de ID 136335659? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

02)Essas lesões foram causa eficiente de sua morte? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

03)Que o réu Wellington Rogério Sales concorreu para a prática do fato? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

04)Os jurados absolvem o réu? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

05)Que o réu agiu por motivo torpe, consistente em não aceitação de facção criminosa do relacionamento homoafetivo do ofendido com o acusado Amilton? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

06)O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, posto que foi surpreendido e atingido por diversos golpes de faca enquanto estava mexendo em seu celular? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

SÉRIE III - Materialidade e autoria do crime de resistência com relação ao acusado Wellington Rogério Sales.

01)Que no dia 26 de fevereiro de 2022 nas proximidades da Tabacaria lnfinity, Rua Belo Horizonte, Campos de Júlio-MT, houve resistência à execução de ato legal de agentes públicos, mediante violência a funcionário competente para executá-lo? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

02)Que foi o denunciado Wellington Rogério Sales quem se opôs à execução de ato legal de agentes públicos? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

03)

Os jurados absolvem o réu?

( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

SÉRIE IV - Materialidade e autoria do crime de desacato com relação ao acusado Wellington Rogério Sales.

01)Que no dia 26 de fevereiro de 2022 nas proximidades da Tabacaria Infinity, Rua Belo Horizonte, Campos de Júlio-MT, houve desacato a funcionário público no exercício de sua função, proferindo-se os dizeres que "todos os policias eram ‘vagabundos’ e que eram ‘policia de merda'?( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

02)Que foi o denunciado Wellington Rogério Sales o autor dessas ofensas? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

Os jurados absolvem o réu? (

) Sim (

) Não (

) Prejudicado

SÉRIE V - Materialidade e autoria do crime de ameaça com relação ao acusado Wellington Rogério Sales.

01)Que no dia 26 de fevereiro de 2022 nas proximidades da Tabacaria lnfinity, Rua Belo Horizonte, Campos de Júlio-MT, o denunciado Wellington Rogério Sales, após o episódio narrado anteriormente, proferiu ameaças a policiais no exercício de suas funções, dizendo que ‘já estavam com atestado de óbito emitido’?

( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

02)Tais dizeres causaram temor nas vítimas? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

3)O réu Wellington Rogério Sales proferiu a ameaça descrita no quesito anterior? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

04)Os jurados absolvem o réu? (

) Sim (

) Não (

) Prejudicado

SÉRIE VI - Materialidade e autoria do crime de dano com relação ao acusado Wellington Rogério Sales.

01)Que no dia 26 de fevereiro de 2022, em Campos de Júlio-MT, houve destruição, inutilização e/ou deterioração de coisa alheia, in casu, o portão da cela da Delegacia daquela comarca, bem como a parede e a viatura da polícia militar, patrimônios pertencentes ao Estado de Mato Grosso? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

02)Que foi o denunciado Wellington Rogério Sales o autor desses danos? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

03)Os jurados absolvem o réu? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

SÉRIE VII - Materialidade e autoria do crime de corrupção de menores tendo por vitima Herick Gustavo Silva de Sousa.

01)Que no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta das 01h57min, na Avenida Governador Júlio Campos, esquina com a rua Belo Horizonte, Centro, Campos de Júlio-MT, o menor Herick Gustavo Silva de Sousa foi corrompido, cometendo um crime? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

02)Que o réu Wellington Rogério Sales foi o autor dessa corrupção de menor? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

03)Os jurados absolvem o réu? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado [...]

1ª Série de quesitação: Ao primeiro quesito responderam ‘sim’ por 04 votos e ‘não’ por 01 voto, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao quarto quesito responderam ‘não’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao quinto quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao sexto quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais.

2ª Série de quesitação: Ao primeiro quesito responderam "sim" por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam "sim" por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao quarto quesito responderam ‘não’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao quinto quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao sexto quesito responderam ‘sim por 04 votos, restando não conhecidos os demais.

3ª Série de quesitação: Ao primeiro quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam ‘não’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais.

4ª Série de quesitação: Ao primeiro quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam ‘não’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais.

5ª Série de quesitação: Ao primeiro quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao quarto quesito responderam ‘não’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais.

6ª Série de quesitação: Ao primeiro quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam ‘não’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais.

7ª Série de quesitação: Ao primeiro quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam ‘não’por 04 votos, restando não conhecidos os demais.”
(ID 215104605)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem,
CONDENAR

WELLINGTON ROGÉRIO SALES,
qualificado nos autos e atualmente recolhido na Cadeia Pública de Cáceres, pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado, resistência, desacato, ameaça, dano qualificado e corrupção de menores, nos termos do artigo 121, §2º, I e IV, e artigos 329, 331, 147, e 163, parágrafo único, III, todos do Código Penal e artigo 244-B do ECA, em concurso material de crimes, bem como
CONDENAR AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA,
qualificado nos autos e atualmente recolhido na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá, pela prática de homicídio duplamente qualificado, nos termos do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria das penas.

3.1.1. Dosimetria da pena do crime de homicídio em relação ao réu Amilton Alexandre Alves da Silva.

Inicialmente, mister esclarecer que o motivo torpe, devidamente comprovado nos autos e reconhecido pelo Conselho de Sentença, será utilizado para qualificar o crime praticado, que terá sua pena mínima iniciada em 12 (doze) anos, conforme preceitua o art. 121, §2º, I, do Código Penal.

A
culpabilidade
conforme a doutrina e jurisprudência, no que tange à dosimetria da pena, é o grau de reprovação do delito praticado. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018).
Neste especial, restou esclarecido que o acusado possui posição de destaque na trama criminosa, sobretudo por exercer função importante dentro de facção criminosa dominante na região. Ademais, registro que, conforme as provas dos autos, a premeditação é evidente. Isto porque, conforme amplamente exposto, o denunciado enviou mensagens de texto e voz à vítima, comunicando a morte do ofendido, aproveitando-se ainda da confiança que a vítima depositava em si para a consumação do ato. Logo, aumento a pena em 02 (dois) anos. Em relação aos
antecedentes criminais,
estes não serão valorados, visto que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser usadas em desfavor do réu, consoante Súmula 444 do STJ. Os elementos de
conduta social
e
personalidade
, restam desconhecidos, de forma que não serão valorados por este Juízo. Quanto às
circunstâncias do crime
, o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou a defesa da vítima. Contudo, tal situação será analisada na segunda fase dosimétrica. Os
motivos
são reprováveis, visto que os Srs. Jurados reconheceram que o crime ocorreu por motivo torpe, diante de ordem de facção criminosa para ceifar a vida da vítima, por não aceitar o relacionamento homoafetivo que possuía com o acusado. Contudo, tais fatos foram utilizados para qualificar a pena base, não sendo valorados neste momento. O delito deixou
consequências
dentro da normalidade do tipo penal. Por fim, entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

Em segunda fase, como foram reconhecidas duas qualificadoras, uma será utilizada para qualificar o delito e outra como agravante, vez que prevista no art. 61, II, ‘c’, do Código Penal, conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. [...] Assim, reconheço a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal). Consoante apurado, o agredido foi seguido pelo corréu Wellington e pelo menor Herick e, em momento de distração, foi surpreendido com um golpe de faca na região do tórax, caindo imediatamente ao chão. Ato contínuo, a vítima recebeu aproximadamente outros 30 (trinta) golpes de arma branca, tendo suas chances de reação reduzidas ao mínimo, em especial por estar em menor número. Desta feita, aumento a pena em 1/6. Quanto às atenuantes, tem-se que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, enquadrando-se na previsão do art. 65, I, do Código Penal. Dessa forma, atenuo sua pena em 1/6, realizando-se a compensação com a agravante anteriormente mencionada. Ainda, ressalto que o denunciado nega a autoria dos fatos, de modo que não há que se falar em atenuante de confissão.

Por fim, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso. Assim,
torno definitiva a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

3.1.2. Dosimetria da pena do crime de homicídio em relação ao réu Wellington Rogério Sales.

O motivo torpe, devidamente comprovado nos autos e reconhecido pelo Conselho de Sentença, será utilizado para qualificar o crime praticado, que terá sua pena mínima iniciada em 12 (doze) anos, conforme preceitua o art. 121, §2º, I, do Código Penal.

A
culpabilidade
, como juízo de reprovabilidade do fato, deve ser valorada negativamente neste momento. Como restou esclarecido, o acusado exerce função importante dentro de facção criminosa dominante na região e, conforme provas dos autos, agiu com premeditação, visto que,

ciente de que a vítima estava “decretada” pela facção e, ainda, tendo recebido proposta de recompensa para a prática delituosa, consumou a prática criminosa. Logo, aumento a pena em 02 (dois) anos. Em relação aos
antecedentes criminais,
estes não serão valorados, visto que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser usadas em desfavor do réu, consoante Súmula 444 do STJ,
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
Os elementos de
conduta social
e
personalidade
, restam desconhecidos por este Juízo. Quanto às
circunstâncias do crime
, o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima. Contudo, tal situação será analisada na segunda fase dosimétrica. Os
motivos
são reprováveis, visto que os Srs. Jurados reconheceram que o crime ocorreu por motivo torpe, consistente em pagamento de recompensa pela morte do prejudicado, pois este teve sua morte decretada por membros de facção criminosa, que teria dado a ordem para ceifar a vida do ofendido, por seu envolvimento amoroso com o acusado, algo que não é aceito pela referida organização. Contudo, tal fato foi utilizado para qualificar o crime, não sendo valorada neste momento. O delito deixou
consequências
dentro da normalidade do tipo penal. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

Em segunda fase, como foram reconhecidas duas qualificadoras, uma será utilizada para qualificar o delito e outra como agravante, vez que prevista no art. 61, II, ‘‘c’, do Código Penal, conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores, previamente delineado. Assim, reconheço a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, consoante apurado, o agredido foi seguido pelo acusado e pelo menor Herick e, em momento de distração, foi surpreendido com um golpe de faca na região do tórax, caindo imediatamente ao chão. Ato contínuo, a vítima recebeu aproximadamente outros 30 (trinta) golpes de arma branca, tendo suas chances de reação reduzidas ao mínimo, em especial por estar em menor número. Desta feita, aumento a pena em 1/6. Reconheço a atenuante do art. 65, III, “d”, visto que o acusado confessou os fatos em plenário, reduzindo a pena em 1/6, compensando com a agravante explanada.

No mais, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso. Assim,
torno a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

3.1.3. Dosimetria da pena do crime de corrupção de menores em relação ao réu Wellington Rogério Sales.

No que pertine à
culpabilidade,
o crime merece maior reprovação, posto que o adolescente Herick Gustavo participou, com plena ciência e vontade do réu, na execução do mais reprovável dos crimes de nossa legislação, o homicídio. E, ainda pior, o acusado anuiu que o menor assumisse a autoria delitiva integralmente. Assim, aumento a pena base em 1/6, consistente em 02 meses. [...]

Diante de tais considerações, fixo a pena-base em
01 (um) ano e

02 meses de reclusão.

Inexistem agravantes. Por outro lado, reconheço a atenuante do art. 65, III, ‘d’, visto que o acusado confessou os fatos em plenário, reduzindo a pena em 1/6.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, torno-a definitiva no mínimo legal, ou seja,
01 (um) ano de reclusão.

3.1.4. Dosimetria da pena do crime de desacato em relação ao réu Wellington Rogério Sales. [...]

As
circunstâncias
merecem ser valoradas negativamente por este Juízo, visto que o indiciado proferiu ofensas e xingamentos a vários agentes em local público diante de inúmeros membros da sociedade local. Assim sendo, majoro a pena em 01 mês.

[...]

Diante de tais considerações, fixo a pena-base em
07 (sete) meses de detenção.

Inexistem agravantes. Por outro lado, reconheço a atenuante do art. 65, III, ‘d’, visto que o acusado confessou os fatos em plenário, reduzindo a pena em 1/6.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, torno a pena definitiva em
06 (seis) meses de detenção.

3.1.5. Dosimetria da pena do crime de ameaça em relação ao réu Wellington Rogério Sales. [...]

As
circunstâncias do crime
merecem reprovação, posto que o réu proferiu ameaças de morte a vários agentes, todos no exercício de suas funções, sob o fundamento de ser membro de facção criminosa local, onde teria respeito pelos membros faccionados do município de Cuiabá, de modo que as mortes daqueles policiais já estariam encomendadas. Assim, majoro a pena em 05 dias.[...]

Diante de tais considerações, fixo a pena-base em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Inexistem agravantes. Por outro lado, reconheço a atenuante do art. 65, III, ‘d’, visto que o acusado confessou os fatos em plenário, reduzindo a pena em 1/6.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, torno-a definitiva em
01 (um) mês de detenção.

3.1.6. Dosimetria da pena do crime de dano em relação ao réu Wellington Rogério Sales. [...]

As
circunstâncias do crime
merecem reprovação, posto que o indiciado, em união de desígnios com terceiras pessoas, todos pertencentes ao seu círculo de amizade e convívio, danificaram bens públicos, tendo desferidos chutes e pontapés em uma viatura da polícia militar, bem como nas instalações da cadeia local, ao resistir ao ato de sua prisão. Assim, majoro a pena em 01 (um) mês de detenção. [...]

Diante de tais considerações, fixo a pena-base em
07 (sete) meses de detenção.

Inexistem agravantes. Por outro lado, reconheço a atenuante do art. 65, III, ‘d’, visto que o acusado confessou os fatos em plenário, reduzindo a pena em 1/6.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, torno-a definitiva em 0
6 (seis) meses de detenção.

À vista dessas circunstâncias analisadas, considerando que a condenação foi no patamar mínimo, fixo pena de multa em 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente, considerando não haver nos autos informações acerca da condição financeira do réu.

3.1.7. Dosimetria da pena do crime de resistência em relação ao réu Wellington Rogério Sales. [...]

Diante de tais considerações, fixo a pena-base em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Inexistem agravantes. Por outro lado, reconheço a atenuante do art. 65, III, ‘d’, visto que o acusado confessou os fatos em plenário, reduzindo a pena em 1/6.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, torno-a definitiva em
02 (dois) meses de detenção.

Somadas as penas aplicadas ao réu Wellington, nos termos do art. 69 do CP, totaliza-se o
quantum
de 15 (quinze) anos de reclusão, 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

3.2. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2
o
, a, do Código Penal, o regime inicial dos réus será o fechado, posto que suas penas estão fixadas em patamar superior a 08 (oito) anos. Neste sentir,
fixo o regime fechado para o cumprimento de pena
para ambos condenados.

No que diz respeito ao acusado Wellington, a pena de detenção deverá ser cumprida posteriormente, consoante inteligência do art. 69 do CP [...].”
(
Luciana Sittinieri Leon
, juíza de Direito - ID 215104606)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial nº 600.1.02.2022.005106-01 (ID 215103246 - fls. 24/27), Auto de Apreensão (ID 215104259 – fls. 53), Laudo Pericial nº 410.2.006.2022.002395-01 (ID 215104476), fotografias (ID 215104476), Laudo de Necropsia nº 410.1.01.2022.005095-01 (ID 2115104572 – fls. 1.179/1.197), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Miqueias de Oliveira Moreira, investigador de Polícia (ID 215103244- fls. 19/20), Manoel de Lima Ribeiro, investigador de Polícia (ID 215103248 - fls. 32/35), Ricardo Gomes dos Santos, policial militar (ID 215104253 - fls. 41/42), Hérick Gustavo Silva de Souza, adolescente (ID 215104260 - fls. 57/58), Patrícia Ferreira da Silva, mãe do adolescente Herick (ID 215104266 - fls. 72/73), WELLINGTON ROGÉRIO SALES, apelante (ID 215104274 - fls. 98/104), Wander Cristiano Bezerra de Sousa, testemunha (ID 215104281 - fls. 126/128), Kelly Nascimento da Silva, testemunha (ID 215104286 - fls. 145), e Josimar Silva Nascimento, investigador de Polícia (ID 215104311 - fls. 260/261).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ricardo Gomes dos Santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 215104374), Janderson Alves Maduro, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 215104374), WELLINGTON ROGÉRIO SALES, apelante (Relatório de Mídias - ID 215104374),
AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 215104405)
.

Na sessão plenária, ouviram-se Manoel de Lima Ribeiro, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 215104607), Fernando de Oliveira Moreira, testemunha (Relatório de Mídias - ID 215104607), Janderson Alves Maduro, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 215104607), Josimar Silva do Nascimento, testemunha (Relatório de Mídias - ID 215104607), WELLINGTON ROGÉRIO SALES, apelante (Relatório de Mídias - ID 215104607),
AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 215104607)
.

Dito isso, vejamos as pretensões de novo julgamento deduzidas pelos apelantes
AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA e
WELLINGTON ROGÉRIO SALES.

Do homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [apelante
AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA]
:

No caso, os jurados se convenceram que a vítima [
Romeu Henrique de Faria]
“sofreu lesões na região do tórax, pescoço e braços”
, que
“foram causa eficiente de sua morte”
, bem como que o apelante
[
AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA
] “
concorreu para a prática do fato, na qualidade de mandante”
e não o absolveu (1ª Série - Quesitos 1, 2, 3 e 4).

A conclusão [dos jurados] tem suporte
nas declarações de
Manoel de Lima Ribeiro
[investigador de Polícia], bem como

de
Hérick Gustavo Silva de Souza [adolescente], em amas as fases da persecução penal, de que o apelante
AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA foi o responsável por ordenar o crime ocorrido
, no dia 26.2.2022, por volta das 1h57min, em via pública [
Avenida Governador Júlio Campos, esquina com a rua Belo Horizonte, Centro, Campos de Júlio-MT]
, oportunidade em que a vítima [
Romeu Henrique de Faria
] foi assassinada mediante golpes de faca no
“pescoço”
,
“região esternal”, “hemitórax direito”, “abdominal inferior direita”, “hemitórax esquerdo”, “abdominal esquerdo”, “hipocondrio esquerdo”, “deltoidiana direita”, “terço inferior”
e
“face anterior do braço direito”, “face lateral do antebraço direito”,
face
“anterior”, “inferior”, “posterior” e “lateral do antebraço esquerdo”
(Laudo de Necropsia nº 410.1.01.2022.005095-01 (ID 2115104572).

As narrativas do investigador de Polícia e do adolescente [Manoel de Lima Ribeiro e Hérick Gustavo Silva de Souza
]
estão corroboradas pelo depoimento do apelante WELLINGTON ROGÉRIO SALES, de que que o apelante
AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA
lhe ofereceu o valor de R$1.000,00 (mil reasi) para executar a vítima
(Relatório de Mídias - ID 215104607)
.

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova.
Consequentemente, não acolheram a versão do apelante
AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA
de não ter sido o responsável por determinar a morte de
Romeu Henrique de Faria

(Relatório de Mídias - ID 215104607)
.

Atente-se que o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 27.3.2024)

Das qualificadoras do motivo torpe e emprego de recuso que dificultou a defesa da vítima
[apelantes AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA e WELLINGTON ROGÉRIO SALES]
:

Outrossim, o
s jurados entenderam que os apelantes agiram
“por motivo torpe, consistente em não aceitação de facção criminosa do relacionamento homoafetivo do ofendido com o acusado Amilton”
(1ª e 2ª Séries - 5º Quesito).

A decisão encontra-se justificada nas narrativas
de WELLINGTON ROGÉRIO SALES [apelante] e
Manoel de Lima Ribeiro
[investigador de Polícia],

somados ao conteúdo do Relatório de Investigação n° 2022.13.14049 [análise do aparelho celular da vítima], elaborado pelo Investigador de Polícia Fernando de Oliveira Moreira,
o qual consigou que,
“n
o aplicativo WhatsApp foram encontradas mensagens entre a vítima e o contato ‘Amilton Amor’, número 65 9 7400-1709, onde Amilton (um dos investigados pelo homicídio) ameaça por diversas vezes a vítima, dizendo que irá matá-lo, conforme áudios e prints anexos ao relatório. A conversa entre os dois ocorreu entre o dia 26 de Janeiro de 2022 até o dia 23 de Fevereiro de 2022 de acordo com o Aplicativo WhatsApp. [...]. O Material extraído confirma que Amilton (vulgo Alok) tinha o desejo de matar Romeu, e segundo as informações angariadas até o momento em outras fontes, Romeu e Amilton tinham um relacionamento amoroso, mas como Amilton entrou para o Comando Vermelho, teve que se desvincular de Romeu, pois a facção não aceita relacionamentos homoafetivos, e devido Romeu ficar insistindo em ficar com Amilton, este resolveu arquitetar a morte de seu antigo amásio, combinando com ‘Lacoste’ para que esse executasse o crime
” (ID 215104290 – fls. 173).

S
e o crime foi cometido por motivação torpe, ou seja, àquela que causa repulsa à sociedade [relacionamento homoafetivo entre o apelante AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA e a vítima
Romeu Henrique de Faria
não admitido pela facção criminosa denominada “Comando Vermelho”], o julgamento popular não se afigura manifestamente contrário à prova dos autos (STJ, HC nº 226.135/DF, - Relatora: Min. Laurita Vaz - 19.12.2013; TJMT, AP NU 0004477-42.2019.8.11.0059 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.5.2023)
.

Por sua vez, o Tribunal do Júri admitiu a tese de que o homicídio foi cometido mediante
“
recurso que dificultou a defesa do ofendido, posto que foi surpreendido e atingido por diversos golpes de faca enquanto estava mexendo em seu celular
”
(1ª e 2ª Séries - 6º quesito).

A vítima [Romeu Henrique de Faria] foi atingida por, aproximadamente, 30 (trinta) golpes de faca, deferidos pelo apelante [
WELLINGTON ROGÉRIO SALES] e o adolescente [
Hérick Gustavo Silva de Souza], por volta de 1h57min, em via pública, quando estava segurando o aparelho celular na mão e manuseando-o, consoante narrativas dos referidos executores, em todas as fases da persecução penal (
Relatório de Mídias - ID 215104607
).

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos apelantes [superioridade numérica de agentes; abordagem em via pública; golpe de faca no tórax em momento de desatenção; vários golpes contra vítima caída ao solo], demonstra que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri somente podem ser consideradas contrárias à prova dos autos quando absolutamente improcedentes,
“sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para afastar qualificadoras do crime de homicídio, quando estas teses já foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença. Existindo nos autos lastro probatório para o reconhecimento das qualificadoras prevista no art. 121, § 2º, IV e V, do CP, sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.”
(AP NU 0008669-34.2015.8.11.0002 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.2.2019)

Do desacato [apelante
WELLINGTON ROGÉRIO SALES]
:

O Conselho de Sentença reconheceu, também, que “
no dia 26 de fevereiro de 2022 nas proximidades da Tabacaria Infinity, Rua Belo Horizonte, Campos de Júlio-MT, houve desacato a funcionário público no exercício de sua função, proferindo-se os dizeres que ‘todos os policias eram ‘vagabundos’ e que eram ‘policia de merda”
, bem como o apelante
WELLINGTON ROGÉRIO SALES foi
“
o autor dessas ofensas”
e não o absolveu desse delito (4ª Série – 1º, 2º e 3º Quesitos).

A decisão do Tribunal do Júri tem correspondência

nos
depoimentos dos investigadores de polícia [Manoel de Lima Ribeiro, Miqueias de Oliveira Moreira e Janderson Alves Maduro
] e do policial militar [
Ricardo Gomes dos Santos]
, os quais descreveram, coerentemente, perante as autoridades policial e judicial, que durante a abordagem policial, o apelante
WELLINGTON ROGÉRIO SALES
os desacatou, verbalizando que
“todos os policias eram vagabundos”
e
“policiais de merda”
(
ID 215103244/ ID 215104311-
Relatório de Mídias -
ID 215104374/
ID 215104607
)
.

Com efeito, o desacato caracteriza-se pela “
grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos
”, ou seja, “
qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público
” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao CP, 1959, IX/424).

As expressões [policiais de “
merda
” e “
vagabundos”
] “
se enquadram perfeitamente na figura do desacato
” (TJSP, AP 1501641-40.2018.8.26.0576 – Relator Des. Xisto Albarelli Rangel Neto – 8.4.2021), a caracterizar “
o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício”
(TJMT, Ap nº 0001295-32.2018.8.11.0011 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 11.5.2022).

Frise-se que não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nesse quadro, injustificável a submissão dos apelantes
AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA e WELLINGTON ROGÉRIO SALES
a novo julgamento.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante
AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA
:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
, ao considerar desfavorável a culpabilidade.

A avaliação desfavorável da culpabilidade está fundamentada no planejamento, visto que o apelante exerce “
função importante dentro de facção criminosa dominante na região”
e
“enviou mensagens de texto e voz à vítima, comunicando a morte do ofendido, aproveitando-se ainda da confiança que a vítima depositava em si para a consumação do ato”
.

A premeditação do delito autoriza a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denota a maior censurabilidade sobre o modo de agir e o dolo intenso do réu (STF, RHC 134491 AgR - Relatora: Min. Rosa Weber - 19.11.2018; STJ, HC nº 449.745/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.8.2018; TJMT, Enunciado Criminal 49).

Anote-se que a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 857.140/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 18.4.2024).

Logo, a pena-base deve ser mantida em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, a incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, HC nº 541.177/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.2.2020; AgRg no HC nº 802.818/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.3.2023; AgRg no HC nº 902.866/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.4.2024), de modo que deve ser preservada sua compensação com a
atenuante da menoridade relativa (CP, art. 61, II, ‘c’), assim como a pena intermediária em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na terceira fase, conserva-se a pena definitiva do apelante
AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA
em
14 (quatorze) anos de reclusão, pois inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - justifica o inicial fechado,
“nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 28.11.2022).

No tocante à isenção de custas, a análise de hipossuficiência econômica cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Em relação

ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Do apelante
e WELLINGTON ROGÉRIO SALES
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 14 (catorze) anos de reclusão, sopesada a valoração desfavorável da culpabilidade.

A premeditação [apelante “
exerce função importante dentro de facção criminosa dominante na região”
, sendo que,
“ciente de que a vítima estava ‘decretada’ pela facção e, ainda, tendo recebido proposta de recompensa para a prática delituosa, consumou a prática criminosa”
]
justifica a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto), conforme fundamentação lançada na dosimetria do corréu
AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA
(STF, RHC 134491 AgR - Relatora: Min. Rosa Weber - 19.11.2018; STJ, HC nº 449.745/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.8.2018; AgRg no HC nº 857.140/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 18.4.2024; TJMT, Enunciado Criminal 49).

Assim sendo, preserva-se a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente compensou
a agravante genérica do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’), reconhecida como qualificadora pelos jurados (STJ, HC nº 541.177/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.2.2020; AgRg no HC nº 802.818/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.3.2023; AgRg no HC nº 902.866/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.4.2024), com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 61, III, ‘d’), totalizando a pena provisória em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na terceira fase, fixou-se a pena definitiva do apelante
WELLINGTON ROGÉRIO SALES, visto que não há majorantes ou minorantes.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [­
14 (quatorze) anos de reclusão],
a resistência [2 (dois) meses de detenção], desacato [6 (seis) meses de detenção], ameaça [1 (um) mês de detenção], dano qualificado contra patrimônio público [6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa] e corrupção de menor [1 (um) ano de reclusão], impõe-se conservar a pena definitiva do apelante

WELLINGTON ROGÉRIO SALES em
15 (quinze) anos de reclusão, 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Enfim, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - autoriza o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’; STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 28.11.2022).

Com essas considerações, recursos dos apelantes:

1)

AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA
conhecido em parte
, mas

DES
PROVIDO
;

2)

WELLINGTON ROGÉRIO SALES
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024